Tribunal: TJPA
Processo: 0800576-06.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800576-06.2022.8.14.0104

APELANTE: BRASILINA DE SOUZA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800576-06.2022.8.14.0104.

COMARCA: BREU BRANCO/PA.

AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A.

AGRAVADO: BRASILINA DE SOUZA.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a recurso de apelação. O agravante sustenta a regularidade da contratação discutida e a ausência de comprovação de fraude pela parte adversa, defendendo a manutenção da sentença de indeferimento da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante limitou-se a discutir o mérito da ação, sem rebater os fundamentos que levaram ao provimento da apelação, os quais se basearam na inexistência de vícios processuais que justificassem o indeferimento da petição inicial.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura descumprimento do princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, impedindo o conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não conhecido.

"Tese de julgamento: O agravo interno deve ser conhecido apenas quando houver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800576-06.2022.8.14.0104.

COMARCA: BREU BRANCO/PA.

AGRAVANTE
: BANCO ORIGINAL S/A.

AGRAVADO
: BRASILINA DE SOUZA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ORIGINAL S/A
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da conheci e dei provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas razões, o agravante defende que a decisão deve ser reformada, de forma que a sentença de indeferimento da inicial seja mantida.

Argumenta que a regularidade da contratação questionada foi comprovada nos autos e que a parte agravada não comprovou que os valores contratados não foram disponibilizados em seu benefício.

Afirma que a Agravada, não consegue indicar qualquer irregularidade na contratação de um empréstimo que usou, não comprova qualquer fraude perante o Banco Original, o qual desde a celebração dos contratos, age de boa-fé e honra com as obrigações que lhe cabem, contudo, a parte adversa com nítida má-fé pretende a obtenção de ressarcimento e indenização indevidos, afrontando, portanto, o conhecido princípio da pacta sunt servanda.

Desta forma, defende que não há nenhuma conduta ilegal por parte do Banco, haja vista que agiu amparado pela legislação.

Diz que inexistem danos morais a serem indenizados, pois não houve falha na prestação do serviço.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a recurso de apelação. O agravante sustenta a regularidade da contratação discutida e a ausência de comprovação de fraude pela parte adversa, defendendo a manutenção da sentença de indeferimento da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante limitou-se a discutir o mérito da ação, sem rebater os fundamentos que levaram ao provimento da apelação, os quais se basearam na inexistência de vícios processuais que justificassem o indeferimento da petição inicial.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura descumprimento do princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, impedindo o conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não conhecido.

"Tese de julgamento: O agravo interno deve ser conhecido apenas quando houver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade."

O presente recurso não ultrapassa barreira do conhecimento, conforme passo a expor.

É que
o recorrente não impugnou os fundamentos que nortearam a decisão monocrática agravada
, a saber: a não indicação de vícios processuais que maculassem a incial, a justificar seu indeferimento. Limitou-se o recorrente a tecer considerações sobre o mérito da ação, o que não foi objeto de análise no recurso de apelação, tendo em vista que a sentença indeferiu a petição inicial.

Incide, assim, o disposto no art. 932, III, do CPC, o que leva ao não conhecimento do recurso pelo descumprimento do princípio da dialeticidade.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
NÃO

CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno, face descumprir o princípio da dialeticidade.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2025